Tribunal: TJSP
Processo: 2192310-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação – Desconto em Benefício Previdenciário – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à Autora – Insurgência da Agravante – Documentos acostados que militam em desfavor da hipossuficiência financeira alegada – Agravante que tem boa renda e bom padrão de vida – Benefício reservado a quem efetivamente não consegue pagar as custas e despesas processuais sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação – Desconto em Benefício Previdenciário – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à Autora – Insurgência da Agravante – Documentos acostados que militam em desfavor da hipossuficiência financeira alegada – Agravante que tem boa renda e bom padrão de vida – Benefício reservado a quem efetivamente não consegue pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício de sua própria subsistência, ou de sua família – Desconforto financeiro que não se traduz em hipossuficiência – Custas relacionadas à causa que são diminutas – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.